Tribunal: TJDFT
Processo: 0707732-15.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração se prestam apenas para corrigir ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

2. Ausente o vício de omissão, a insatisfação com o resultado do julgamento deve ser manifestada em recurso próprio.

2. Recurso desprovido.